Tribunal: STF
Processo: Pet 10174
Classe: Pet
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
PETIÇÃO. AGRAVO INTERNO ENDEREÇADO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA INTERPOSTO PERANTE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ERRO GROSSEIRO. PRETENSÃO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. PETIÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



    DECISÃO: Trata-se de petição de agravo interno endereçado ao Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, referente ao processo nº 0620691-75.2022.8.06.0000. O recurso foi protocolado diretamente perante o Supremo Tribunal Federal e autuado como Petição.



    É o relatório. Decido. 



    A pretensão é manifestamente inadmissível. 



    Com efeito, não compete ao Supremo Tribunal Federal o julgamento do agravo interno interposto contra decisão monocrática proferida por Desembargador de Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, de modo que o referido recurso deveria ser direcionado àquele Tribunal.



    Assim, a interposição de agravo interno endereçado a Tribunal de Justiça Estadual diretamente perante o Supremo Tribunal Federal caracteriza erro grosseiro e vício insanável, na linha do entendimento jurisprudencial desta Corte, in verbis:



     



    EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONVERTIDOS EM AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO CONTRA DECISÃO QUE INADMITIU RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO DIRETAMENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: IMPOSSIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. AGRAVO INTEMPESTIVO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – Os embargos de declaração recebidos como agravo regimental, uma vez que opostos de decisão monocrática. II – A agravante manejou o agravo disposto no art. 544 do CPC, o que é inadmissível, pois contra decisão monocrática do Presidente do Supremo Tribunal Federal cabe agravo regimental, no prazo de cinco dias (art. 317, caput, do RISTF). III – Inviável a conversão de agravo (art. 544, caput, do CPC), interposto contra a inadmissão de recurso extraordinário, em agravo regimental, pois a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é assente no sentido da impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade quando a parte incorre em erro grosseiro. IV – Agravo regimental ao qual se nega provimento. (Pet 5.707-AgR-ED, Tribunal Pleno, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski (Presidente), DJe de 16/3/2016) 



    Ex positis, nos termos do art. 13, incs. V, alínea c, c/c art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente petição, determinando a sua remessa ao Tribunal de Justiça competente para que adote as providências que julgar cabíveis.



    Publique-se. 



    Brasília, 2 de fevereiro de 2022. 



Ministro LUIZ FUX 



Presidente



Documento assinado digitalmente